Tribunal: TJES
Processo: 5026653-34.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026653-34.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA SIMONE NERY
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5026653-34.2025.8.08.0048

RECORRENTE: KATIA SIMONE NERY;

RECORRIDA: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A;

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MATRÍCULA EM PERÍODO EQUIVOCADO. BLOQUEIO DE ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL (AVA) POR TRÊS MESES. IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES E ACESSO A MATERIAIS DIDÁTICOS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE MENSALIDADES JÁ QUITADAS. ERRO GROSSEIRO RECONHECIDO EM SENTENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TRANSTORNOS QUE SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM FIXADO EM R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
a Requerida uma série de falhas na prestação de serviços educacionais pela Requerida ao tentar retornar ao curso de Direito no primeiro semestre de 2025. Narra que, ao tentar se matricular no 4º período, foi surpreendida com a criação de uma nova matrícula para o mesmo curso, porém no 7º período, o que gerou uma série de transtornos.

Alega a autora falha na matrícula, pois A instituição criou uma matrícula duplicada e incorreta, impedindo o acesso regular da aluna ao sistema acadêmico (AVA), às listas de chamada e aos materiais de aula.

Relata prejuízo acadêmico, pois afirma que em decorrência da falha, a Requerente foi privada de acompanhar as aulas formalmente, dependendo de colegas para obter links de acesso, e foi impedida de realizar as avaliações do semestre.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

- DETERMINAR que a Requerida regularize em definitivo a situação acadêmica e financeira da Requerente, garantindo seu acesso pleno ao sistema e às aulas, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento.

- DECLARAR a nulidade do segundo contrato de prestação de serviços educacionais imposto à Requerente, mantendo-se as condições e o valor da mensalidade originalmente pactuados no "Termo de Condição Comercial" (id. 74911869).

- CONDENAR a Requerida, a restituir à Requerente, de forma simples, os valores comprovadamente pagos em duplicidade, referentes às mensalidades de fevereiro e março de 2025, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora a contar da citação.

- IMPROCEDENTE quanto aos danos morais, nos termos da fundamentação exposta.

Irresignada, KATIA SIMONE interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
KATIA SIMONE NERY
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a regularização de sua situação acadêmica e a restituição de valores pagos em duplicidade, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se à configuração de dano extrapatrimonial decorrente da falha administrativa da recorrida.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau reconheceu expressamente a gravidade da falha na prestação do serviço ao consignar que:

"Os documentos juntados (id's. 74911871, 74911872, 74911875) evidenciam a desorganização administrativa da Requerida, que resultou na criação de uma matrícula duplicada (id. 74911872) e na consequente dificuldade de acesso da aluna ao sistema e às aulas."

A magistrada de piso reforçou a situação vexatória enfrentada pela recorrente:

"Os e-mails trocados com professores (id. 74911871) corroboram a narrativa de que a Requerente foi privada do acesso regular ao ambiente virtual de aprendizagem, sendo obrigada a recorrer a meios alternativos para tentar acompanhar o conteúdo, o que configura uma situação vexatória e prejudicial."

Não obstante o reconhecimento da
falha manifesta
e da
alteração unilateral e abusiva do contrato
— inclusive com a cobrança de parcelas já quitadas — a sentença negou o pleito indenizatório por entender tratar-se de mero inadimplemento contratual.

Entretanto, tal entendimento merece reforma. O caso em tela revela um
erro grosseiro
da instituição de ensino que perdurou por aproximadamente três meses, período no qual a aluna foi privada de sua dignidade acadêmica. A necessidade de "mendigar" links de acesso e materiais didáticos com colegas, o impedimento de realizar avaliações formais no sistema e a incerteza quanto à continuidade dos estudos extrapolam, em muito, a esfera do dissabor cotidiano.

A conduta da recorrida atingiu o planejamento de vida e a integridade psíquica da consumidora, configurando descaso que exige resposta judicial pedagógica.

Diante da extensão do dano e da capacidade econômica das partes, entendo que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra proporcional e razoável para compensar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente no ponto que indeferiu os danos morais, condenando a recorrida ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta fixação.

Mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à obrigação de fazer e à restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (ainda que parcial).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE DIVERGÊNCIA

Em que pese o brilhante entendimento do magistrado relator, entendo, no presente caso, por divergir do voto preferido unicamente no que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais.

Acompanho o Relator quanto ao reconhecimento do dano extrapatrimonial sofrido por ambos os autores. Todavia, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada mostra-se tímida diante das peculiaridades do caso concreto.

A perda de um trimestre letivo de um curso superior de Direito por desorganização administrativa e a situação vexatória de depender de colegas para acessar materiais superam sensivelmente o patamar fixado.

Assim, sopesando a capacidade econômica da instituição educacional ré, o descaso prolongado e a frustração do projeto de vida acadêmico da autora, entendo que a majoração em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende melhor aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso em maior extensão que o Relator, para o fim exclusivo de
MAJORAR a indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente